Tribunal: STF
Processo: ARE 1431795
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Caramuru Alimentos S/A., em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RESSARCIMENTO DE IPI. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME DO RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional das ações que visam ao recebimento do crédito-prêmio do IPI, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/32, é de cinco anos. Precedentes: EREsp. N° 670.122 — PR Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 10 de setembro de 2008; AgRg nos EREsp. N° 1.039.822— MG, Primeira Seção, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 24 de setembro de 2008. 2. Considerando a sistemática adotada no art. 543-C do Código de Processo Civil, quanto ao julgamento dos recursos submetidos ao regime do recurso repetitivo, que vincula o órgão julgador ao decidido no recurso representativo da controvérsia, a sua aplicação é medida que se impõe. 3. Apelação a que se nega provimento.” (Apelação Cível nº 2006.34.00.017090-0/DF, Relator Des. José Amilcar Machado, j. 9.6.2015).



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 146, III, “a”, e 153, § 3º, II, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Inicialmente, da análise dos autos, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral ou a indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  



    Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  



    A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:    



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.



    Noutro giro, do acórdão recorrido, tem-se que: 



    “Entendo que não assiste razão à parte autora. Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento, sob o regime do recurso repetitivo, no sentido de que o prazo prescricional das ações que visam ao recebimento do crédito-prêmio do IPI, nos termos do art. 1° do Decreto 20.910/32, é de cinco anos. (...) Nestes termos, considerando a sistemática adotada no art. 543-C do Código de Processo Civil, quanto ao julgamento dos recursos submetidos ao regime do recurso repetitivo, que vincula o órgão julgador ao decidido no recurso representativo da controvérsia, a sua aplicação é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento à apelação. É como voto.” (eDOC nº 59)



    Nesse cenário, vê-se que a discussão do caso em tela se limita à legislação infraconstitucional e ao reexame de fatos e provas, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação das Súmulas nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS ESCRITURAIS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: AI 775.275-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJ 28.10.2011 e AI 595.651-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJ 25.10.2011. 2. A incidência de correção monetária sobre créditos escriturais do IPI, bem como a questão da prescrição quinquenal para o aproveitamento dos créditos fiscais em análise, são temas afetos à análise da matéria infraconstitucional de regência. (Precedentes: RE n. 496.757, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe de 19.09.08; AI n. 737.310-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 16.09.11, RE n. 480.018-AgR, Relator o Ministro Ayres Brito, 2ª Turma, DJe de 13.10.11, entre outros). 3. In casu, o acórdão objeto do recurso extraordinário assentou: "PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. CRÉDITO PRESUMIDO DE IPI. RESSARCIMENTO DE PIS/COFINS. ARTS 1º, 2º E 6º, DA LEI N. 9.363/96. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ILEGALIDADE DO ART. 2º, §2º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA 23/97. LEGALIDADE DO ART. 17, §1º, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA SRF N. 313/2003. CORREÇÃO MONETÁRIA. SÚMULA N. 411/STJ. 1. A prescrição, em ações que visam o recebimento de créditos de IPI a título de benefício fiscal a ser utilizado na escrita fiscal ou mediante ressarcimento, é qüinqüenal. Precedente representativo da controvérsia: REsp. Nº 1.129.971 - BA, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 24.2.2010. Demais precedentes da Primeira Seção: AgRg nos EREsp. Nº 911.522 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Mauro Campbell Marques 13.8.2008; AgRg nos EREsp. Nº 693.047 - PR, Primeira Seção, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 27.2.2008; AgRg nos EREsp. Nº 885.050 PR, Primeira Seção, Rel. Min. Castro Meira, julgado em 8.8.2007. 2. O art. 2º, § 2º, da Instrução Normativa n. 23/97, impôs limitação ilegal ao art. 1º da Lei n. 9.363/96, quando condicionou gozo do benefício do crédito presumido do IPI, para ressarcimento de PIS/PASEP e COFINS, somente às aquisições efetuadas de pessoas jurídicas sujeitas às contribuições para o PIS/PASEP e COFINS. Tema já julgado pelo recurso representativo da controvérsia REsp. n. 993.164/MG, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 13.12.2010. 3. O art. 17, §1º, da IN SRF n. 313/2003, não viola o art. 2º, da Lei n. 9.363/96, pois encontra guarida no art. 6º, da mesma lei, que admitiu que o conceito de "receita de exportação" (componente da base de cálculo do benefício fiscal) ficaria submetido a normatização inferior, podendo, inclusive, ser restringido ou ampliado, conforme a teleologia do benefício e razões de política fiscal. 4. O tema da correção monetária dos créditos escriturais de IPI é matéria sumulada neste STJ (Súmula 411/STJ: "É devida a correção monetária ao creditamento do IPI quando há oposição ao seu aproveitamento decorrente de resistência ilegítima do Fisco") e já foi objeto de julgamento pela sistemática para recursos repetitivos prevista no artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008, no REsp. Nº 1.035.847 - RS, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, julgado em 24.6.2009. 5. Recurso especial da Fazenda Nacional parcialmente provido. Recurso especial do particular parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido." 4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO.” (RE 677908 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 23-04-2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-091 DIVULG 15-05-2013 PUBLIC 16-05-2013).



    EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IPI. APROVEITAMENTO DE CRÉDITOS. ART. 11 DA LEI Nº 9.779/1999. OFENSA REFLEXA. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, está restrita ao âmbito infraconstitucional e à análise de fatos e provas. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada e a interpretação da legislação infraconstitucional, procedimentos vedados em recurso extraordinário. Não há falar, portanto, em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Incidência da Súmula nº 279/STF.[...] 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1496578 AgR, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe 28-02-2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS – IPI. ÂMBITO DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ATIVIDADE DE CONTRUÇÃO CIVIL. DECRETO 4.544/2002 E CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL. PRINCÍPIO DA NÃOCUMULATIVIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO AO CREDITAMENTO. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo. II – Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa.” (ARE 1097074 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 27-03-2018).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente